Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708539-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENIZE MOREIRA RIZERIO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto DENIZE MOREIRA RIZERIO, contra decisão que determinou a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 60231682). Registre-se que houve julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e que a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios que, em tese, podem ter efeitos infringentes. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, ao agravado DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao agravo interno e sobre o julgamento do IRDR 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator